Tribunal: TJBA
Processo: 8002971-86.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002971-86.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANA CRISTINA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. DESCONEXÃO ENTRE A CDA E OS DADOS DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente em atender à determinação judicial de correção da petição inicial. A sentença apontou desconexão entre os dados da Certidão de Dívida Ativa, a qualificação da parte executada e o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da inércia do ente público em sanar vícios formais da petição inicial, especialmente quanto à qualificação da parte executada, à indicação da Certidão de Dívida Ativa e ao valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal é legítima quando, mesmo após despacho judicial, o exequente permanece inerte diante de vícios formais que comprometem a adequada formação da relação processual. A jurisprudência admite certa flexibilização quanto à ausência de endereço completo do devedor, mas não tolera a desconexão entre a parte executada e os dados constantes da Certidão de Dívida Ativa. A ausência de correspondência entre a CDA, a petição inicial e o valor da causa revela vícios estruturais que inviabilizam o prosseguimento do feito e justificam a extinção sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia do exequente em sanar vícios formais apontados em despacho judicial autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. A desconexão entre os dados constantes da Certidão de Dívida Ativa, a qualificação da parte executada e o valor da causa compromete a regularidade formal da inicial e justifica seu indeferimento. A exigência de endereço do devedor na execução fiscal não supre, por si só, a necessidade de correlação entre os elementos essenciais da petição inicial e da CDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002971-86.2023.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado ANA CRISTINA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.